Tribunal: TJES
Processo: 5030780-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030780-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: LILIAN CARLA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 130 DO STJ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que deixou sua motocicleta no estacionamento do estabelecimento requerido, mas, ao regressar, constatou que o veículo havia sido furtado. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de R$14.909,00 a título de indenização por danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O réu, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença, para afastar as condenações impostas. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, coaduno com o entendimento do juízo de origem para rejeitar as preliminares suscitadas. Desnecessária a transcrição dos fundamentos contidos na sentença, passando-se à análise do mérito.

5. A autora faz jus à inversão do ônus probatório (art. 6º, inc. VIII do CDC), uma vez que a relação havida entre as partes é de consumo. Não bastasse, tem-se que a prática de sofrido pela autora habitualmente não gera indícios probatórios de sua ocorrência. Assim, deveria a requerida apresentar controles de ingresso/saída de automóveis ou, ainda, registros de câmera de segurança para comprovar a inocorrência dos fatos narrados pela requerente.

6. Em que pese a autora não ter efetivamente comprado produtos no supermercado, devem prosperar os pleitos deduzidos na petição de ingresso. Ainda que a Súmula 130 do STJ mencione apenas o ressarcimento a “clientes”, o fato é que ela também abrange os “não clientes”, incluindo aqueles que ingressaram no supermercado e nada compraram naquela oportunidade. Isto porque, a partir do momento em que a pessoa jurídica destina espaço adequado para guarda de veículos, seja por comodidade ou como atrativo a potenciais clientes, deve se responsabilizar por eles enquanto ali estiverem. Assim, o réu é responsável pelos danos causados aos consumidores em potencial que acessam o local.

7. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)